Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709159-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 71919890). 2. Eventual ocorrência de fato novo deverá ser comunicada na origem, uma vez que a cognição em agravo de instrumento é restrita e vinculada ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida. 3. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO